Tribunal: TJES
Processo: 5000363-85.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-85.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE VIEIRA MONTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO (REGÊNCIA DE CLASSE). BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. NORMA POSTERIOR E ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO À MAJORAÇÃO JUDICIAL DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da Gratificação de Exercício do Magistério (regência de classe), a fim de que incidisse sobre o total da remuneração, incluindo a carga horária especial (extensão de jornada), e não apenas sobre o vencimento básico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de inclusão da extensão da carga horária na base de cálculo da gratificação de regência de classe, à luz das Leis Municipais nº 426/2007 (Estatuto do Magistério) e nº 776/2012 (Plano de Carreira), considerando os princípios da legalidade, da especialidade e da cronologia normativa.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 776/2012, norma posterior e específica, dispõe expressamente, em seu art. 14, que a Gratificação de Exercício do Magistério deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico. Tal disposição excepciona a regra geral prevista na legislação anterior (Lei nº 426/2007), nos termos dos princípios da especialidade e da cronologia.

A majoração da base de cálculo por decisão judicial sem amparo legal viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), além de contrariar a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Conforme jurisprudência consolidada, não é possível ao Judiciário substituir-se à Administração na definição de critérios remuneratórios estabelecidos por lei.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A Gratificação de Exercício do Magistério (regência de classe) deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor, conforme disposto expressamente no art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012, não sendo admitida a inclusão de valores referentes à extensão da carga horária, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 37, caput, e art. 2º.

Lei Municipal nº 776/2012, art. 14.

Lei Municipal nº 426/2007, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:

STF – Súmula Vinculante nº 37.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000363-85.2023.8.08.0004

RECORRENTE: DENISE VIEIRA MONTEIRO

RECORRIDA: MUNICIPIO DE MARATAÍZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO (REGÊNCIA DE CLASSE). BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. NORMA POSTERIOR E ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO À MAJORAÇÃO JUDICIAL DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da Gratificação de Exercício do Magistério (regência de classe), a fim de que incidisse sobre o total da remuneração, incluindo a carga horária especial (extensão de jornada), e não apenas sobre o vencimento básico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de inclusão da extensão da carga horária na base de cálculo da gratificação de regência de classe, à luz das Leis Municipais nº 426/2007 (Estatuto do Magistério) e nº 776/2012 (Plano de Carreira), considerando os princípios da legalidade, da especialidade e da cronologia normativa.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 776/2012, norma posterior e específica, dispõe expressamente, em seu art. 14, que a Gratificação de Exercício do Magistério deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico. Tal disposição excepciona a regra geral prevista na legislação anterior (Lei nº 426/2007), nos termos dos princípios da especialidade e da cronologia.

A majoração da base de cálculo por decisão judicial sem amparo legal viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), além de contrariar a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Conforme jurisprudência consolidada, não é possível ao Judiciário substituir-se à Administração na definição de critérios remuneratórios estabelecidos por lei.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A Gratificação de Exercício do Magistério (regência de classe) deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor, conforme disposto expressamente no art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012, não sendo admitida a inclusão de valores referentes à extensão da carga horária, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 37, caput, e art. 2º.

Lei Municipal nº 776/2012, art. 14.

Lei Municipal nº 426/2007, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:

STF – Súmula Vinculante nº 37.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que é servidora pública efetiva no cargo de professora, submetida ao regime das Leis Municipais nº 776/2012 e nº 426/2007, que regem o plano de carreira e o estatuto do magistério no município de Anchieta/ES. Sustenta que a gratificação de regência de classe vem sendo calculada exclusivamente sobre o vencimento base, sem considerar a carga horária especial que efetivamente exerce. Diante disso, requer a correção da base de cálculo da gratificação, a fim de que incida sobre o total da remuneração recebida, compreendendo o vencimento base somado à carga horária especial desempenhada.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, e
RESOLVO O MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
JULGO EXTINTO O PROCESSO
.”.

Em sede de Recurso Inominado, a autora sustenta que a exclusão da gratificação sobre a carga horária estendida, prevista no art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012, violou o princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CF/88), especialmente porque a legislação anterior (Lei nº 426/2007, art. 41) assegurava o pagamento da regência sobre toda a jornada efetivamente cumprida. Argumenta que a extensão da carga horária corresponde à jornada regular, devendo, portanto, gerar os mesmos efeitos remuneratórios. Invoca ainda a aplicação da norma mais benéfica ao servidor, o princípio da moralidade administrativa frente ao enriquecimento ilícito da Administração, e requer o prequestionamento da matéria para fins recursais, em razão da violação direta à Constituição Federal.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de inclusão da extensão de carga horária na base de cálculo da Gratificação de Exercício do Magistério devida à servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora. A parte autora sustenta que o referido adicional deve incidir sobre o total da remuneração percebida, ou seja, sobre o vencimento básico acrescido da carga horária especial (extensão de jornada), enquanto o município recorrido considera correta a incidência apenas sobre o vencimento básico.

A matéria está disciplinada na Lei Municipal nº 776/2012, que institui o Plano de Carreira dos Servidores do Quadro do Magistério do Município de Anchieta/ES. Dispõe seu art. 14, de forma expressa:

Art. 14 Fica criada a Gratificação de Exercício do Magistério, devida ao servidor que estiver em regência de classe, no percentual de 15% (quinze por cento) do seu vencimento básico.
Parágrafo Único - Toda e qualquer gratificação de docência, prevista em leis anteriores, encontra-se incorporada ao vencimento constante da Tabela de Vencimentos Básicos de que trata o Anexo I desta Lei.

Ainda que a parte autora invoque o Estatuto do Magistério (Lei Municipal nº 426/2007), o qual previa que as vantagens deveriam incidir sobre a carga horária efetivamente desempenhada, verifica-se que a norma posterior — a Lei nº 776/2012 — revogou parcialmente disposições anteriores ao instituir novo regime jurídico para os profissionais do magistério, prevendo de forma expressa a base de cálculo da gratificação, limitada ao vencimento básico. Trata-se de norma específica e posterior, prevalecendo, portanto, em razão dos princípios da especialidade e da cronologia.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe que a Administração Pública e o Poder Judiciário se submetam aos termos expressos da lei. Nesse sentido, a alteração judicial da base de cálculo da gratificação para incluir outras parcelas da remuneração configuraria indevida majoração de vencimentos sem amparo legal, o que encontra vedação expressa na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Ademais, é consolidado o entendimento de que o Poder Judiciário não pode, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), substituir-se à Administração Pública no exercício de sua competência discricionária para fixar critérios de remuneração, especialmente quando estes já estão definidos em norma específica e vigente.

Com base nesses fundamentos, resta evidente a legalidade da conduta administrativa, que observou fielmente o disposto no art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012, sendo indevida qualquer pretensão de ampliação da base de cálculo da Gratificação de Exercício do Magistério. A regra especial da Lei nº 776/2012 excepciona expressamente a regra geral prevista no art. 41, parágrafo único, da Lei nº 426/2007, que não mais regula a matéria de forma autônoma.

Portanto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

18. D’outra banda, o art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012, é aquele que efetivamente criou a gratificação de Exercício de magistério (regência de classe), que assim dispõe: Art. 14 Fica criada a Gratificação de Exercício do Magistério, devida ao servidor que estiver em regência de classe, no percentual de 15% (quinze por cento) do seu vencimento básico.

19. Conforme disposto, a regra geral é que as vantagens previstas em lei, como adicionais, gratificações e etc, incidirão sobre a carga horária efetivamente desempenhada, inclusive aquela desempenhada em regime de carga horária especial, vide art. 41, parágrafo único, da Lei Municipal nº 426/2007.

20. Contudo, perceba que a exceção está justamente no art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012 que, ao especificamente dispor sobre a gratificação de exercício do magistério, estabelece expressamente que sua incidência será somente sobre o vencimento básico, em tratamento diverso à regra geral disposta no art. 41, parágrafo único, do Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta.

21. Desta forma, para a solução do caso em questão, basta a aplicação do critério da especialidade, já que a gratificação de regência de classe, pretensão da autora, está regulamentada de forma específica na Lei Municipal 776/2012, em seu art. 41, e lá prevê sua incidência somente sobre o vencimento básico.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)